Tribunal: TJES
Processo: 5008863-21.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Enriquecimento sem Causa; Nulidade - Ausência de Citação
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008863-21.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CAIXA BENEFICENTE DOS MILITARES ESTADUAIS DO ESPIRITO SANTO - CBME-ES

AGRAVADO: JOSE CARLOS MACIEL

RELATOR(A):
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento nº 5008863-21.2024.8.08.0000
Recorrente: Caixa Beneficente dos Militares Estaduais do Espírito Santo
Recorrido: José Carlos Maciel

Relator: Desembargador Convocado Luiz Guilherme Risso

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGADA OMISSÃO. INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão de homologação de cálculos de liquidação em favor do recorrido.

A embargante alega omissão quanto à nulidade de intimação e erro material nos cálculos, sustentando excesso de execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve omissão quanto à alegada nulidade da intimação da autarquia, à luz das prerrogativas da Fazenda Pública; (ii) saber se o alegado erro nos cálculos configura erro material insuscetível de preclusão.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A nulidade por ausência de intimação válida deve ser arguida na primeira oportunidade, sob pena de preclusão, sendo vedada a chamada “nulidade de algibeira”.
5. Verificado que a parte teve ciência inequívoca dos atos processuais, sem demonstração de prejuízo, afasta-se a nulidade.
6. O alegado erro no termo final dos cálculos não configura erro material, mas controvérsia fática que demandaria impugnação oportuna.
7. A ausência de manifestação tempestiva atrai a preclusão, impedindo rediscussão em sede de embargos de declaração.
8. Inexistência de omissão, sendo os embargos utilizados como meio de rediscussão do mérito, o que é incompatível com sua finalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
"1. A alegação de nulidade processual deve ser suscitada na primeira oportunidade, sob pena de preclusão. 2. Divergência quanto ao critério fático adotado em cálculos judiciais não configura erro material passível de correção a qualquer tempo."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPC, arts. 183 e 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: Não há citação específica.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda 2ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, negar provimento ao recurso nos termos do voto do Relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº

5008863-21.2024
.8.08.0000

EMBARGANTE
:
CAIXA BENEFICIENTE DOS MILITARES ESTADUAIS DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADO
:
JOSÉ CARLOS MACIEL

RELATOR:
DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

V O T O

Conforme lançado no Relatório, c
uida-se de embargos de declaração (ID 14403610) opostos pela
CAIXA BENEFICENTE DOS MILITARES ESTADUAIS DO ESPÍRITO SANTO - CBME-ES
, em face do v. acórdão (ID 13242463) que, à unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela ora embargante, mantendo a decisão que homologou os cálculos de liquidação em favor de
JOSÉ CARLOS MACIEL
.

Irresignada, a embargante sustenta a existência de omissão no julgado, alegando, em síntese: (i) a nulidade da intimação acerca da homologação dos cálculos, uma vez que esta ocorreu via Diário da Justiça, quando deveria ter sido realizada de forma pessoal ou por carga programada, em observância às prerrogativas da Fazenda Pública (Art. 183 do CPC); (ii) a ocorrência de erro material nos cálculos, que teriam considerado descontos até agosto de 2018, embora o desligamento do militar tenha ocorrido em outubro de 2015, resultando em excesso de execução e enriquecimento sem causa.

Contrarrazões apresentadas pelo embargado (ID 14440436), pugnando pelo desprovimento do recurso e pela condenação da embargante ao pagamento de multa por oposição de embargos manifestamente protelatórios.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso em análise, passo ao enfrentamento do mérito
.

A embargante suscita a existência de vícios de omissão no acórdão que manteve a homologação dos cálculos de liquidação. Sustenta, em síntese, que a decisão deixou de enfrentar adequadamente duas questões que reputa essenciais: a nulidade decorrente de alegada ausência de intimação válida e a existência de erro no termo final adotado para a apuração dos descontos considerados no cálculo da restituição. Reitera, assim, fundamentos já anteriormente deduzidos, buscando o reconhecimento de tais vícios com a consequente modificação do julgado.

A decisão ora impugnada, contudo, afastou a pretensão recursal ao consignar, de forma expressa, que a discussão atinente ao alegado excesso de execução encontra-se alcançada pela preclusão. Assentou-se que, embora a recorrente tenha apresentado impugnações aos cálculos em diversas oportunidades desde o ano de 2018, permaneceu silente quanto ao suposto equívoco relacionado ao termo final utilizado na apuração, vindo a suscitar tal questão apenas em momento posterior, já em fase avançada do processo, o que inviabiliza sua apreciação.

Nesse contexto, a controvérsia posta nos presentes embargos limita-se à verificação da existência, ou não, de omissão no acórdão recorrido, especialmente no que se refere a dois pontos centrais: a alegada prerrogativa de intimação pessoal da autarquia e a natureza do erro apontado nos cálculos, notadamente se este poderia ser qualificado como matéria de ordem pública, insuscetível de preclusão.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que eventuais nulidades processuais devem ser arguídas na primeira oportunidade em que a parte tiver para se manifestar nos autos, sob pena de preclusão. Tal entendimento decorre da aplicação direta do princípio da boa-fé processual, que impõe às partes o dever de atuação leal e cooperativa ao longo de todo o iter procedimental. Nesse cenário, veda-se a adoção de comportamento contraditório ou estratégico que vise à obtenção de vantagem indevida, consubstanciado na chamada “nulidade de algibeira”, prática expressamente rechaçada pelo ordenamento jurídico.

No caso concreto, verifica-se que a embargante teve ciência inequívoca de todos os atos processuais relevantes, inclusive com acesso integral aos autos digitais em 19/05/2023. Quanto à alegação de nulidade da intimação realizada por meio do Diário de Justiça Eletrônico, o acórdão embargado enfrentou a matéria de forma suficiente, concluindo que a finalidade do ato foi plenamente atingida, inexistindo qualquer prejuízo concreto apto a ensejar a decretação de nulidade. Ressaltou-se, ainda, que a parte deixou de suscitar tal irregularidade em momentos anteriores, nos quais poderia ter se manifestado de maneira oportuna, evidenciando comportamento incompatível com os deveres de boa-fé e lealdade processual.

Observa-se, assim, que a insurgência da recorrente revela tentativa de postergar a arguição de suposta nulidade para momento que lhe pareça mais favorável, conduta que não encontra amparo no sistema processual vigente. A preclusão, nesse contexto, opera como instrumento de estabilização das relações processuais, impedindo a rediscussão de matérias que poderiam e deveriam ter sido oportunamente ventiladas.

No tocante ao alegado erro no termo final dos cálculos — especificamente a divergência entre os anos de 2015 e 2018 —, cumpre destacar que não se está diante de mero erro material ou aritmético, passível de correção a qualquer tempo. Trata-se, na realidade, de controvérsia relacionada ao critério fático utilizado na definição da extensão da obrigação, o que demanda análise substancial e deveria ter sido objeto de impugnação específica no momento processual adequado. A ausência de manifestação tempestiva sobre tal aspecto reforça a incidência da preclusão, afastando a possibilidade de rediscussão nesta fase.

Dessa forma, não se verifica a existência de omissão no acórdão embargado, mas, ao contrário, constata-se que a decisão enfrentou de maneira suficiente e fundamentada todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia. A pretensão recursal, em verdade, revela inconformismo com o resultado do julgamento, buscando a rediscussão de matéria já decidida, o que se mostra incompatível com a finalidade restrita dos embargos de declaração.

Por fim, afasta-se a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil, uma vez que, embora improcedente a insurgência, não se evidencia caráter manifestamente protelatório na interposição dos aclaratórios, mas sim o exercício regular do direito de defesa.

Diante de todo o exposto, impõe-se o conhecimento dos embargos de declaração, para, no mérito, negar-lhes provimento, mantendo-se integralmente o acórdão embargado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)